Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PROVA HARMÔNICA E COESA. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 589 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por testemunhas presenciais, como ocorreu na espécie.
1.1 Restou demonstrado que o réu, ex-companheiro da vítima, ingressou em seu imóvel sem autorização, permaneceu no local contra a vontade da ofendida e a agrediu física e verbalmente, configurando violação de domicílio e vias de fato.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade dos delitos, inclusive diante da coesão e harmonia dos depoimentos da vítima e de sua irmã.
2.1 Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância, em razão da reprovabilidade da conduta e da prática no contexto de violência doméstica, súmula 589 do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.